Tribunal: STF
Processo: SEC 5040
Classe: SEC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-01
Data de publicação: 1996-04-01

Ementa:
E M E N T A: SENTENÇA ESTRANGEIRA - DIVÓRCIO - OBSERVÂNCIA
INTEGRAL DOS PRESSUPOSTOS DE HOMOLOGABILIDADE - HOMOLOGAÇÃO
DEFERIDA.
É homologável sentença de divórcio proferida por autoridade
competente de País de que ambos os cônjuges são nacionais (lex
patriae) e no qual fixaram o seu domicílio conjugal (lex domicilii).
Esse elemento de conexão justifica o exercício da competência
jurisdicional pelo magistrado estrangeiro de que emanou o ato
homologando e descaracteriza, por isso mesmo, o reconhecimento de
qualquer prática fraudulenta que pudesse traduzir-se em ofensa ao
estatuto nacional  e ao estatuto domiciliar dos cônjuges.